Tribunal: CARF
Processo: 15504.017878/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.017878/2009-27
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.893 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
Recorrente
JOSÉ LUIZ LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 3574 e ss).
Pois bem. Em decorrência de fiscalização autorizada pelo Mandado de
Procedimento Fiscal – MPF n o 06.1.01.00/2008/012903, foi lavrado o Auto de Infração juntado
nas fls. 04 a 3374, destes autos, de responsabilidade de JOSÉ LUIZ LOPES, CPF no xxx, relativo
ao imposto de renda da pessoa física, ano calendário de 2005, exercício de 2006, exigindo
crédito tributário no total de R$1.020.852,80, assim discriminado:
Imposto de Renda Pessoa Física R$ 474.307,86
Juros de Mora (calculados até 30.10.2009) R$ 190.814,05
Multa Proporcional (de ofício) R$ 355.730,89
Total da exigência ................................................... R$1.020.852,80
De acordo com o Relatório denominado Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal – fls. 08/09, e Demonstrativo de Apuração de fls. 10, o fato gerador do lançamento é a
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15504.017878/2009-27
Fl. 6427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.893 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017878/2009-27

omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada
ocorridos nos meses de janeiro a dezembro de 2005, no valor total de R$1.724.755,84.
A autoridade lançadora informa no Termo de Verificação Fiscal de fls. 12/19, que
o contribuinte foi selecionado para fiscalização porque realizou, no ano de 2005, movimentação
financeira no montante de R$2.253.724,25, através dos bancos ABN AMRO Real S.A,
BRADESCO e Caixa Econômica Federal, onde foram movimentados, respectivamente, os
seguintes montantes: R$803.402,38; R$472.259,01 e R$978.062,86, o que se mostrou
incompatível com os valores informados em sua declaração de ajuste anual.
Precedeu a lavratura do Auto de Infração, os Termos de Intimação de números
167/2008, fls. 35 a 38; 345/2008, fls. 39 a 41 e 157/2009, fls. 56 a 60, para fins de apresentação
de:
- Extratos bancários relativos às contas correntes, de poupança e de aplicações
financeiras mantidas nos Bancos Bradesco S/A, ABN AMRO REAL S/A e Caixa
Econômica Federal e documentos haveis e idôneos para comprovar a origem dos
recursos ali depositados/creditados, e os motivos da disparidade entre o rendimento
declarado em DIRF e o volume da sua movimentação bancária;
- Cópia de contrato de compra e venda, escritura e certidão de registro do imóvel
consistente em uma casa situada na Rua Mário Filho, no 468, Bairro Vila Maria
Aparecida, Belo Horizonte/MG, alienado durante o ano calendário de 2005;
- Cópias do contrato de compra e venda, escrituras e certidão de registro dos imóveis
consistentes em uma sala de no 710 situada na Avenida Augusto de Lima, no 655, Belo
Horizonte/MG e um apartamento no 302, situado na Avenida do Contorno, no 1464,
Belo Horizonte/MG, considerando suas aquisições no ano calendário de 2005 e
- Contrato social e alterações da empresa Roma Imobiliária Ltda., CNPJ no
00.229.718/000154.
Assevera, mais, a autoridade lançadora no Termo de Verificação Fiscal que:
- O contribuinte foi alertado de que a não comprovação da origem dos recursos
depositado/creditados em contas correntes ou de investimento mantidas junto às
instituições financeiras, ensejaria o lançamento tributário por omissão de rendimento,
com fundamento no artigo 42, da Lei no 9.430, de 1996;
- Em atendimento ao Termo de Intimação o contribuinte apresentou a documentação
solicitada, relativamente aos imóveis, além de um contrato de promessa de compra e
venda de imóvel de um cliente; solicitou prorrogação de prazo para apresentar extratos
bancários e informou que no ano de 2005 manteve uma pequena carteira de clientes
com imóveis para locação, prestou serviços diversos a clientes, de natureza jurídica e
administrativa, inclusive como despachante nas consultorias imobiliárias junto a
Cartórios, Prefeitura, etc., aduzindo que por possuir conhecimento de direito
imobiliário, orientava clientes e assumia responsabilidades junto a eles em relação ao
recebimento e pagamento de ITBI, emolumentos, taxas, IPTU, etc. fatos que segundo
afirmou, justificou a movimentação bancária desproporcional aos rendimentos reais
declarados;
- Tendo sido apresentados os extratos bancários relativos à conta corrente no 37046411
e de poupança mantidas junto ao Banco Real, no 10.3756 e 60.3759, Banco Bradesco e
no 98.1430 e 37.2537 da Caixa Econômica Federal, foi elaborada planilha com
discriminativo dos depósitos e créditos ali registrados e intimado o contribuinte a
comprovar com documentação hábil e idônea coincidente em datas e valores, a
respectiva origem, assim entendida como sendo a fonte dos recursos, sua natureza e fato
econômico que justificou sua percepção, bem como a identificar nos extratos os valores
de créditos decorrentes de transferências de contas bancárias, informando nome, agência
e o número da conta de origem do crédito transferido;
Fl. 6428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.893 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017878/2009-27

- Em face da natureza dos serviços realizados pelo contribuinte para seus clientes na
área imobiliária, e diante da informação dada à autoridade fiscal de que os depósitos em
suas contas eram provenientes de créditos de terceiros destinados a pagamentos
diversos, reembolsos de aluguéis, etc., intimou-se o contribuinte para que comprovasse,
com documentação hábil e idônea, a efetividade dos alegados pagamentos, o que
poderia ser feito com a apresentação de planilhas, cópias de contratos com nomes de
clientes e valores por eles depositados, comissões recebidas de clientes,
identificação/vinculação das entradas e saídas dos valores constantes nos seus extratos
bancários com os alegados pagamentos das despesas de clientes, com os respectivos
documentos suportes, quais sejam eles, notas fiscais, duplicatas, títulos e o Livro Caixa
devidamente escriturado relativo à atividade que declarou exercer.
- Em atendimento, o contribuinte apresentou planilhas de depósitos discriminados nas
suas contas, e alegações da origem dos recursos, colocadas em Relatórios numerados de
01 a 069, apresentando, também, os documentos que se acham enumerados no item 6.1,
do Termo de Verificação Fiscal;
- Foram apresentados extratos bancários relativos às contas de poupança mantidas no
Banco Real, de nos 141707680; 192700094; 188364659; 128562711; 142141655;
128408827; 13665643; 137423774 e 141634402, o que ensejou intimação para que
fosse comprovada a origem dos recursos ali registrados, nos mesmos moldes requeridos
para as demais contas bancárias, ao que o contribuinte reafirmou que a origem dos
depósitos também eram créditos de terceiros para pagamentos diversos, reembolsos,
aluguéis, compras de lotes e despesas com construção;
Depois de analisada a documentação trazida aos autos, a autoridade lançadora
concluiu que os elementos de prova apresentados não foram suficientes para comprovar que o
contribuinte efetivamente realizou operações de prestação de serviços a clientes; que os
depósitos ocorridos em suas contas bancárias correspondem a depósitos efetuados por clientes
para fins de pagamentos de despesas diversas, para aquisições de imóveis para terceiros e
repasses de aluguéis a locadores; que houve recebimento de comissões pelos serviços prestados;
que há vinculação entre os depósitos existentes nas contas bancárias do contribuinte e os
negócios de terceiros que alegou realizar, não tendo, também, escriturado o Livro Caixa.
Informa a autoridade lançadora que o rendimento considerado omitido
corresponde aos valores dos depósitos bancários cuja origem não foi comprovada, na
conformidade do disposto no artigo 42, da Lei no 9.430, de 1996 e que, para fins de tributação,
foram desconsiderados os depósitos/créditos identificados como decorrentes de transferências
bancárias do próprio contribuinte, os resgates de aplicações financeiras e os estornos, bem como
valores inferiores a R$500,00, pelas razões que fez consignar, mormente, por questão de
economia processual.
O valor, mês a mês, dos depósitos de origem não comprovada, os procedimentos
fiscais, as verificações/análises e conclusões adotadas pela autoridade lançadora com vistas a
buscar a verdade dos fatos, encontram-se detalhadamente registrados no Termo de Verificação
Fiscal, fls.12 a 19, destes autos, que integra o presente Auto de Infração e do qual o contribuinte
tomou ciência.
A ação fiscal encerrou em 06.11.2009, conforme Termo de Encerramento juntado
nas fls. 3374, destes autos, volume XV.
Em face da legislação vigente, foi lavrado o Termo de Arrolamento de Bens,
conforme documento de fls. 3461, Volume XV.
Cientificado pessoalmente do lançamento em 09.11.2009, o contribuinte por
intermédio de procurador regularmente constituído, apresentou a impugnação de fls. 3393 a
Fl. 6429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.893 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017878/2009-27

3420, do volume XV, instruída com os documentos de fls., 3422 a 3461 do volume XV mais fls.
3465 até 3572 do volume XVI. onde argui, em síntese, o que se segue.
1. Para se defender do lançamento, o contribuinte alega que os depósitos existentes
em suas contas correntes decorreram do exercício de sua atividade de prestação
de serviços na área de locação e administração de imóveis, pagamentos de taxas,
inclusive de condomínio, emolumentos, recolhimentos de encargos sociais,
regularização de débitos fiscais municipais, estaduais e federais cujos pagamentos
foram feitos com utilização de recursos de clientes anteriormente provisionados
em suas contas bancárias ou, ainda, com seus próprios recursos para posterior
ressarcimento por parte dos clientes.
2. Afirma que os depósitos também advêm da prestação de serviços de consultoria,
redação de contratos e de minutas de escrituras para clientes, serviço que
acompanha até a entrega definitiva do traslado para assinaturas, requerimentos de
certidões em cartórios, inclusive certidões reipersecutórias, pagamentos de ITBI,
IPTU, taxas e emolumentos em cartórios de notas e de registros, seja o cliente
vendendo ou adquirindo bens. Cita como exemplos, por amostragem, serviços
prestados para o Sr. Célio César Paduani, onde atuou na compra de imóvel que
especificou.
3. Aduz que intercedeu na gestão financeira de 04 obras de construção civil de
propriedade de amigos, situadas no Bairro Passárgada, onde reside, e pelas razões
que alude. Neste mister, afirma que movimentou recursos de seus amigos para
todos os fins necessários à persecução da obra, num valor aproximado de
R$141.000,00, consistindo em recursos, ora dos donos das obras, ora de
ressarcimentos das liberações de parcelas da Caixa Econômica Federal, ora de
empréstimos pessoais efetuados pelo contribuinte até liberação de recursos pela
CEF e/ou ressarcimento pelo construtor, fatos que também demonstram que os
valores transitados em suas contas eram de clientes.
4. Diz que a pedido da empresa Pasárgada Ltda., e em nome da comunidade do
bairro, efetuava pagamentos devido à CEMIG utilizando-se de recursos dos
consumidores para este fim depositados em suas contas bancárias. Também
afirma que para esta mesma empresa, que atua no ramo de comercialização de
imóveis, realizou pagamentos de IPTU, inclusive de valores inscritos em dívida
ativa pelas Prefeituras Municipais de Nova Lima e Belo Horizonte, para fins de
regularização e outorga de escrituras compromissadas; pagou contas de telefone;
fez transferências bancárias de pagamentos, saques para pagamento de folha de
salários, GPS, INSS autônomo, FGTS, Imposto de Renda, etc..
5. Assevera fez vários pagamentos de ordem pessoal, para a família dos
proprietários da empresa Passárgada Ltda e que o valor de R$68.640,87
depositado em sua conta, no 372537 – CEF, foi “entregue pela empresa da venda
de lote de sua propriedade de no 210, ao Sr. Humberto Vieira da Silva, adquirido
em 2003...” e que cobrava de clientes como remuneração por serviços prestados,
no caso de escritura, por exemplo, em torno de R$300,00.
6. Informa que em decorrência da carteira de aluguel de imóveis que mantém,
recebeu em 2005 pagamentos de aluguéis em boletos bancários, valores que eram
repassados a quem de direito já descontada a taxa de administração, e que em
alguns casos, também ocorria o desconto de taxas extras, de responsabilidade do
locador, mais IPTU e condomínio.
7. Diz que com relação à afirmativa da autoridade lançadora de que não foram
apresentados documentos hábeis e idôneos, novamente junta à impugnação os
Fl. 6430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.893 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017878/2009-27

mesmos documentos que faz nominar e que, segundo afirma, serve para
identificar a origem dos recursos depositados em suas contas bancárias.
8. Descreve a sistemática de operação de pagamentos realizada junto às instituições
financeiras onde operava, afirmando que a autoridade fiscal desconhecia a rotina
de cobrança bancária.
9. Afirma que apresentou à fiscalização todos os contratos de locação, todos os
recibos de depósitos bancários autenticados, debitados e identificados nas contas
correntes e cópias de cheques emitidos, pugnando pela impossibilidade de
individualizar cada operação de entrada e saída para toda a sua movimentação
bancária, em face das circunstâncias e natureza dos pagamentos realizados, da
complexidade de cada ato e diversidade de atuação do contribuinte.
10. Informa que realizava, num mesmo dia, várias operações, que as datas de
entradas e pagamentos são regidas pelo princípio da primazia, e não da forma.
Para ilustrar sua assertiva, cita uma operação de aquisição de um lote que teria
intermediado para a empresa Passárgada Ltda., com realização de pagamentos
que fez discriminar.
11. Assevera que sempre prestou serviços como pessoa física, não estando, pois,
obrigado a manter livros contábeis escriturados, que sua declaração de ajuste é de
pessoa física, assim declarando desde os 19 anos de idade, nunca sofreu
autuações fiscais e nem, tampouco, foi questionado nas mais de 200 declarações
de ajuste feitas a cada ano para terceiros, ao longo dos últimos 25 anos.
12. Aduz que mesmo diante da farta documentação apresentada, foi lavrado o Auto
de Infração. Descreve os valores dos depósitos considerados, mês a mês, para fins
de lançamento, bem como a legislação que o fundamentou, tanto assim, para
multa e juros aplicados, afirmando que a autoridade fiscal não considerou que os
valores tributados constituem-se em valores de terceiros, como fartamente
provado.
13. Que a ausência de verificação por parte do fisco dos valores repassados pelo
impugnante aos seus clientes em face do exercício de sua atividade profissional,
fere o princípio da igualdade tributária. Indica contratos de aluguéis de imóveis
que administra para fins de demonstrar que os valores depositados em suas contas
não lhe pertenciam.
14. Assevera que a autoridade fiscal equivocou-se com relação às contas do Banco
Bradesco S/A, “criando 4 anexos, visto que houve somente 02 contas correntes
em agências diferentes, primeiro na ag. 12255 e transferida para ag. 0849Prince
c/c 603759” explicando que as contas são interligadas com movimentações de
acordo com o saldo nelas existentes e que “ considerá-las depósitos conforme fez
constar nos respectivos anexos do Banco Bradesco é exigir duas justificativas
para um mesmo valor.”.
15. Alega, também, que a autoridade fiscal não provou que os documentos
apresentados estão revestidos de falsidade ou inexatidão, na forma estabelecida
pelo artigo 79, parágrafo 1o do artigo 79 do Decreto-lei no 5.844/43 e que na
conformidade da prova documental apresentada e a declaração do impugnante,
não houve locupletamento dos valores discutidos.
16. Diz que depósitos bancários, por si só, não se prestam para caracterizar omissão
de receitas, que o fisco não averiguou junto às pessoas envolvidas a veracidade
das operações que resultaram nos depósitos bancários realizados nas contas do
impugnante e não apresentou prova concreta dos fatos submetidos à tributação,
Fl. 6431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2401-000.893 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017878/2009-27

fazendo com que o lançamento tenha se fundamentado em presunções, o que
contraria o disposto no artigo 142, do CTN.
17. Acresce que em momento algum a autoridade fiscal averiguou a veracidade das
informações e documentos apresentados pelo contribuinte, a fim de evitar uma
tributação com base tão somente em depósitos bancários, não podendo estes ser
considerados como fato gerador para cobrança de imposto de renda, e nem
cabendo a presunção a que se refere o artigo 42, da Lei no 9.430, de 1996, haja
vista que a presunção não se aplica, indistintamente às pessoas físicas, pois,
depende, principalmente da caracterização de sinal exterior de riqueza, o que não
ficou provado. Ilustra sua assertiva com doutrina e Acórdão do então Conselho de
Contribuintes.
18. Pede que na hipótese improvável de se reconhecer como correta autuação, que
sejam compensados os valores constantes da declaração de renda do ano
calendário de 2005 e informa que junta à impugnação planilhas demonstrativas
dos pagamentos realizados, em confronto com os depósitos efetuados nas suas
contas correntes e de poupança, bem como comprovantes e justificações das
entradas e saídas.
19. Quanto à multa e juros, pede o cancelamento ao argumento da inocorrência de
obrigação principal.
20. Protesta pela apresentação de prova documental, pela determinação de perícia nos
documentos apresentados, indica como perita a Sra. Ana Emília Wanderley
Roosevelt Coutinho, contadora, brasileira, casada, Perita Oficial, CRC/MG
28.435, com escritório na Rua Bernardo Guimarães no 1.209, conj. 204, Belo
Horizonte/MG e formula os quesitos a serem respondidos em laudo oficial,
informando que junta à impugnação perícia técnico contábil realizada por
profissionais idôneos.
21. Requer ao final, com fundamento nas provas apresentadas, o cancelamento do
lançamento.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 3574 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. ORIGEM NÃO
COMPROVADA. OCORRÊNCIA
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997, o artigo 42 da Lei no
9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em
depósitos bancários cuja origem dos recursos não for comprovada pelo titular,
mormente se a movimentação financeira for incompatível com os rendimentos
declarados.
MULTA. APLICAÇÃO. PERCENTUAIS.
A legislação tributária prevê a aplicação de multa quando do recolhimento de créditos
tributários adimplidos fora dos prazos previstos em lei e estipula o respectivo percentual
que não pode ser modificado pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional.
ÔNUS DA PROVA.
Fl. 6432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2401-000.893 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017878/2009-27

Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a demonstração da
origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários, quando
devidamente intimado.
PROVAS. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
O momento de apresentação de provas no processo administrativo tributário é junto à
impugnação, salvo uma das ocorrências previstas nas alíneas do parágrafo 4o do artigo
16 do Decreto no 70.235, de 1976.
PERÍCIAS. CONDIÇÕES DE DEFERIMENTO.
Preenchidos os requisitos legais exigíveis para a realização de perícia, a legislação
tributária concede ao julgador a faculdade de indeferi-la quando julgá-la desnecessária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 3598 e ss), alegando, em suma, que:
1) Preliminarmente, a decisão ofende os princípios constitucionais do devido
processo legal, o contraditório, a ampla defesa, a motivação das decisões
administrativas e o direito fundamental à análise e à produção de prova
indispensável ao contribuinte, pelo que deve ser de pronto anulada eis que
inconstitucional e ilegal.
2) No mérito, a decisão vai de encontro ao próprio conceito de hipótese de
incidência tributária do imposto de renda, vez que considera como fato gerador
do aludido imposto a mera circulação de numerário em conta bancária, tudo ao
arrepio das provas colacionadas aos autos (não houve análise perfunctória das
provas, apenas mera indicação nas razões de decidir) e sem se preocupar em
buscar a verdade real, verdade esta que está ao seu alcance mas que, por motivos
que ferem o interesse público bem como o interesse e garantia constitucional do
cidadão-contribuinte, não restaram observados.
3) Em suma, não houve análise pelo julgador das provas juntadas (o que já abalaria
a presunção extraída dos extratos bancários na forma do art. 42, Lei 9430/96) o
que, somado ao indeferimento de prova pericial e à não realização de
investigação e ou oitiva das pessoas indicadas como titulares dos valores,
impediu não só a elucidação do que de fato aconteceu bem como inviabilizou o
direito de defesa e demonstração, pelo contribuinte, de que suas alegações
prevalecem sobre as alegações do fisco.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Da necessidade de conversão do julgamento em diligência.
Fl. 6433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 2401-000.893 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017878/2009-27

Pois bem. A infração objeto da insurgência recursal foi apurada tendo como base
legal o art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte
comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja refutada a presunção legalmente
estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da
origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
Preliminarmente, o recorrente solicita a nulidade da decisão de piso, sob a
alegação de que a DRJ não teria examinado a prova acostada aos autos, além de apontar que teria
ocorrido falha na digitalização dos autos, bem como por ter indeferido o pedido de perícia.
A argumentação, a meu ver, é relevante, eis que o levantamento objeto de
discussão fora constituído com lastro na presunção legal de omissão de rendimentos, passível de
contestação, mas invertendo o ônus da prova ao contribuinte, sendo que a análise documental é
essencial para o exercício do direito de defesa.
Soma-se a isso o fato de que consta no último despacho anexado aos autos (e-fl.
6426), a seguinte informação:
Tendo o contribuinte entregue Recurso Voluntário relativo ao processo em epígrafe,
proponho o seu encaminhamento ao CARF – Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, para prosseguimento.
Juntamente com o Recurso Voluntário, o contribuinte protocolou nesta Delegacia pen-
drive contendo cópia do processo, que se encontra na DRF/BHE/SECAT/Eqprof,
em virtude da impossibilidade de digitalização dos mesmos, conforme nota e-
processo 015/2011 CODAC. [grifo nosso]
Contudo, não constato no processo digitalizado, a cópia do conteúdo do pen-drive
protocolado pelo contribuinte, nem mesmo qualquer documento em arquivo não paginável e que,
ao que tudo indica, conteria cópia do processo. Também não consta nenhum relatório no sistema
E-Processo que permitisse identificar o motivo da impossibilidade de digitalização da referida
documentação ou qualquer informação relevante para a elucidação dos fatos.
Ao que parece, o sujeito passivo protocolou a cópia do processo na tentativa de
comprovar que houve falha na digitalização dos autos, pois argumenta que inúmeros documentos
não foram analisados pela DRJ.
A questão precisa estar bem delineada, pois se trata de apuração com base no art.
42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e a documentação comprobatória é essencial
para a defesa, sobretudo por se tratar de presunção legal.
Assim, entendo que se faz presente, no caso concreto, questão prejudicial que
impede um exame seguro acerca da matéria posta.
A meu ver, deve ser esclarecido se a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento teve acesso a toda documentação acostada pelo contribuinte quando da
impugnação, sem que tenha ocorrido qualquer falha na digitalização dos autos.
Ademais, deve ser juntado aos autos o conteúdo do pen-drive contendo cópia do
processo, conforme informado no último despacho anexado aos autos (e-fl. 6426), ainda que em
arquivo não paginável ou, na impossibilidade, que tal fato seja devidamente esclarecido.
Fl. 6434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 2401-000.893 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017878/2009-27

Aproveitando o ensejo, deve ser juntado aos autos qualquer documentação que
não tenha sido digitalizada oportunamente.
Dessa forma, como a demanda envolve matéria de provas, para o deslinde da
questão posta em julgamento e para maior segurança jurídica, além de evitar eventual
cerceamento de defesa, necessário se faz a verificação dos pontos acima.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, a
fim de que a autoridade fiscal providencie o seguinte: (i) esclareça se toda a documentação
acostada pelo contribuinte quando da impugnação foi juntada aos autos, sem que tenha ocorrido
qualquer falha na digitalização; (ii) junte aos autos o conteúdo do pen-drive contendo cópia do
processo, conforme informado no último despacho anexado aos autos (e-fl. 6426), ainda que em
arquivo não paginável ou, na impossibilidade, que tal fato seja devidamente esclarecido; (iii)
junte aos autos qualquer documentação que não tenha sido digitalizada oportunamente; (iv) ao
final, seja oportunizado ao contribuinte se manifestar a respeito do resultado da diligência, no
prazo de 30 (trinta) dias, se assim desejar.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 6435
DF CARF MF
Documento nato-digital